Tribunal: TJDFT
Processo: 0721493-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PROFESSORA. REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a pagar a autora o valor de R$ 21.141,74 ( vinte e um mil cento e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos), a título de abono de permanência. Irresignado, o recorrente pugna pela improcedência dessa condenação.

2) O recorrente alegou que a recorrida não atendeu os requisitos para aposentadoria voluntária e, consequentemente, para concessão do abono de permanência. Argumentou que a servidora não comprovou o requisito de exercício efetivo nas funções de magistério, na educação infantil ou no ensino fundamental ou médio. Afirmou que houve a exclusão no tempo de serviço da recorrida, do período de 593 dias, em razão de ter trabalhado fora de estabelecimento de educação básica, na Diretoria de Programação e Controle e na Gerência de Orientação e Assistência Técnica. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo em razão de isenção legal.

3) Contrarrazões apresentadas (ID 38559019).

4) Dispõe o § 19o do art. 40, incluído pela Emenda Constitucional no 41/2003, que preenchidos os requisitos para aposentadoria voluntária, o servidor que optar em permanecer em atividade faz jus ao recebimento de abono de permanência. Diante do princípio tempus regit actum, bem como por se tratar de aposentadoria de natureza especial em razão das funções de magistério, aplicável ao caso as regras de aposentadoria estabelecidas no artigo 40, §1o, III, “a” e § 5o, da CF/88, com a redação anterior a EC n° 103/2019, as quais previam os requisitos de 50 anos de idade e 25 anos de atividade no magistério para aposentadoria voluntária e concessão do abono de permanência.

5) No caso, restou comprovado que a partir de 01/07/2020 a recorrida atingiu a idade de 50 anos, bem como possuía os 25 anos de efetivo exercício nas funções de magistério, uma vez que teve averbado 1053 dias referentes ao magistério particular, conforme devidamente demonstrado na contagem de tempo da servidora (ID 38558598, pág. 79/80). Alegação de que a servidora trabalhou 593 dias na Diretoria de Programação e Controle e Gerência de Orientação e Assistência Técnica, por si só, não se mostrou capaz de afastar a contagem de tempo de magistério discriminada no cálculo de ID 38558598, pág. 79/80. Assim, considerando que a servidora atendeu as regras previstas para aposentadoria voluntária de professora, faz jus, portanto, ao recebimento do abono de permanência pelo período que permaneceu na ativa.

6) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7) Sem custas, haja vista a isenção prevista no Decreto n. 500/1969. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

8) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.